Tribunal: TJDFT
Processo: 0745407-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. COMPETÊNCIA DA VEPEMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconverteu provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da frustração de múltiplas tentativas de localização do sentenciado, mas indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a legalidade da expedição de mandado de prisão após reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da não localização do sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDI
1. O artigo 181, § 1o, alínea “a”, da Lei de Execução Penal autoriza a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o condenado não for encontrado ou desatender à intimação por edital.
2. A reconversão provisória da pena é medida legítima diante da frustração da execução penal, não se tratando de sanção desproporcional.
3. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata visa garantir a efetividade da execução penal e possibilitar audiência de justificação.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a expedição de mandado de prisão em casos de reconversão provisória, desde que fundamentada e com respeito ao contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da não localização do sentenciado, autoriza a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, visando garantir a efetividade da execução penal e a realização de audiência de justificação.
Dispositivos legais citados:
Art. 44, § 4o, do Código Penal; Art. 181, § 1o, alínea “a”, da Lei de Execução Penal; Art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ no 474/2022; Art. 2o, inciso III, da Resolução CNJ no 577/2024.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2044152, 0732918-73.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025, DJe 18/09/2025;
TJDFT, Acórdão 1420714, 0708500-76.2022.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, julgado em 05/05/2022, DJe 16/05/2022;
STJ, AgRg no HC 567.584/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021.
STJ, HC 1010220/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 16/06/2025, DJe 23/06/2025.